Tribunal: STF
Processo: ARE 1475833
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



“Ação civil pública. Obrigação de fazer. Obras de acessibilidade na Delegacia de Polícia de São Simão. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Apelos autoral e fazendário. Não acolhimento. Inviabilidade técnica para realizar as obras no edifício de que não se cogita. Omissão ilícita do Poder Público caracterizada. Dever inafastável de dar efetividade à direito fundamental prioritário expressamente previsto nas Constituições Federal e Estadual, bem assim na extensa legislação que trata do tema. Atuação do Poder Judiciário que, na hipótese, não configura intromissão na esfera de competência do Executivo. Reserva do possível, genericamente invocada, que não serve de escusa ao descumprimento injustificado e reiterado de mandamentos constitucionais. Precedentes. Expectativa de recebimento de terreno a ser doado pelo Município para construção de novo prédio à Delegacia que recomenda que o prazo de 180 dias estipulado para cumprimento da obrigação de fazer tenha sua contagem encetada tão somente a partir do trânsito em julgado. Concretização da doação e apresentação do projeto construtivo da nova sede que, se advindas dentro dos 180 dias, servem a cumprir de forma alternativa a obrigação imposta à ré. Multa cominatória, de seu turno, que, caso ainda se afigure necessária no futuro, pode ser oportunamente arbitrada na fase executiva. Sentença mantida. Recursos não providos, com observação” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 37; e 167, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 7):



    “(...) as obras de acessibilidade a portadores de deficiência detêm total correlação com questões de garantia à saúde e integridade física daqueles que necessitam desse equipamento público para se deslocarem na entrada/saída, no caso, do prédio da Delegacia de Polícia. Destarte, há que se definir quais os limites em que o Poder Judiciário, apesar de todas as explicações e justificativas técnicas apresentadas pela Administração Pública, ainda assim, no âmbito do processo determina a realização de vultosas obras públicas, em prazos, via de regra, incompatíveis com a organização e legalidade administrativa. 



    Portanto, o caso em tela se amolda perfeitamente à hipótese do Tema 698, em trâmite nesse Excelso Pretório, razão pela qual, indispensável o sobrestamento desse feito até definição de oportuna tese – precedente judicial vinculante.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o tema 698 da repercussão geral não é aplicável ao presente caso, e, ainda, por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação de que o tema 698 da repercussão geral não é aplicável ao presente caso. Ademais, fora afirmado que incidem à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 20). Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente esse último fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente